Tribunal: TJMT
Processo: 0002194-51.2018.8.11.0101
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002194-51.2018.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Dano]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FELIPE DA SILVA MIRANDA - CPF: 058.778.081-92 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FELIPE DA SILVA MIRANDA - CPF: 058.778.081-92 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROSILEIA LIMA FRANCO - CPF: 010.726.301-76 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTES: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO E FELIPE DA SILVA MIRANDA

APELADOS: FELIPE DA SILVA MIRANDA E MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – ARTIGO 129, § 9o E ARTIGO 147,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – PLEITO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – CONTEXTO PROBATÓRIO A EVIDENCIAR A AUTORIA DELITIVA – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO PELO DELITO DO ARTIGO 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – DETERMINAÇÃO EXPRESSA DO ARTIGO 158 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECURSO NÃO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Inviável a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, quando o conjunto probatório dos autos é firme a evidenciar que o réu lesionou e ameaçou a vítima.

O crime do artigo 163 do Código Penal, que consiste em destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, é crime material que sempre deixa vestígios, sendo indispensável o exame de corpo de delito para comprovar a materialidade delitiva. Somente haverá possibilidade de dispensa do laudo pericial nas situações onde ficar comprovado que os vestígios desapareceram, impossibilitando a sua realização (artigo 167, CPP).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002194-51.2018.8.11.0101

APELANTES: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO E FELIPE DA SILVA MIRANDA

APELADOS: FELIPE DA SILVA MIRANDA E MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia que julgou parcialmente procedente a denúncia e desclassificou o delito do artigo 163,
caput
, para o do artigo 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal, com a consequente absolvição de Felipe da Silva Miranda, nos moldes do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por ausência de provas.

Desclassificou o delito do artigo 129,
caput
, para o do artigo 129, § 9o, do Código Penal, com a condenação do réu à pena de 3 (três) meses de detenção. E, condenou pelo delito do artigo 147 do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 5 (cinco) meses de detenção.

Com a aplicação do concurso formal, nos termos do artigo 70 do Código Penal, fixou a pena definitiva em 3 (três) meses de detenção a ser cumprida incialmente no regime aberto.

Deixou de substituir a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, em razão de o delito ter sido cometido com violência à pessoa.

Não houve a fixação do valor mínimo do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, em razão da ausência de elementos para defini-lo (Id.: 143212727).

O Ministério Público, nas razões de apelação, alega que, apesar de o magistrado ter aplicado escorreitamente o instituto da
emendatio libelli
para alterar a classificação jurídica narrada na denúncia para o crime do artigo 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal, não agiu com acerto em relação à absolvição do réu.

Afiança que há provas suficientes para condená-lo pelo crime de dano qualificado (Id.: 143212727).

A Defensoria Pública, nas contrarrazões, requer o não provimento da apelação (Id.: 143212734).

A Defensoria Pública, nas razões de apelação, pretende a absolvição do réu pelo delito do artigo 129, § 9o, e artigo 147 do Código Penal, por ausência de provas a evidenciar a condenação.

Requer o prequestionamento do artigo 5o, incisos XLVI e LVII, artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, dos artigos 129 e 147, do Código Penal, e dos artigos 155 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (Id.: 143212730).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 143212733).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público e pelo não provimento da apelação oposta pela Defensoria Pública (Id.: 144357176).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTES: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO E FELIPE DA SILVA MIRANDA

APELADOS: FELIPE DA SILVA MIRANDA E MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que, em 19 de janeiro de 2018, por volta das 2h00min.:

“
a vítima Rosiléia, ao retornar para sua casa, foi surpreendida pelo denunciado Felipe, que a esperava escondido na rua em frente a sua residência. Ato contínuo, o denunciado com claro propósito de prejudicar a vítima Rosiléia, tomou o seu celular e quebrou o aparelho, ao passo que ofendia a integridade física dela com vários tapas no seu rosto e lhe dando empurrões, sendo certo que em meio a tudo isso, em um dado momento, o denunciado Felipe empurrou a vítima com tal força que a derrubou, causando-lhe várias lesões a sua integridade corporal e, ainda assim, continuou lhe desferindo chutes no chão. Apurou-se que uma amiga da vítima acabou presenciando a cena e conseguiu socorrer a vítima a ajudando a fugir e acionar a polícia. Consta ainda que, o denunciado Felipe, em nítido tom de ameaça, após ser preso disse que ia para cadeia, mas quando saísse mataria a vítima”.

Razão pela qual Felipe da Silva Miranda foi denunciado pelos crimes do artigo 163,
caput
, e artigo 129,
caput
, do Código Penal, c/c Lei n. 11.343/06.

O Ministério Público, ao requerer a indenização do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pleiteou que a vítima trouxesse elementos a comprovar a extensão do dano sofrido.

A denúncia foi recebida em 20-9-2018.

A sentença foi prolatada em 28-4-2020.

A materialidade está sobejamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, Boletim de Ocorrência n. 2018.21012, Termo de Exibição e Apreensão, Termo de Reconhecimento de Objeto, Auto de Exame de Corpo de Delito, e prova orais (Id.: 143212727).

A autoria delitiva também está evidenciada.

O policial militar
André Razo Mesquita Cassiano
, na delegacia, declarou que, na data dos fatos, a guarnição militar foi acionada, via 190, em que a solicitante relatou que
“seu ex-companheiro a agrediu com empurrões e tapas em seu rosto, a deixando com lesão pelo corpo; Que a comunicante informou ainda que o suspeito quebrou seu aparelho celular; Que diante dos fatos o depoente na companhia do SDPM Katison, foram até o local indicado pela vítima;
Que o chegarem no referido local, encontraram a Sra. Rosileia Lima Franco (vitima); Que confirmou todos os fatos narrados anteriormente e ainda informou que seu excompanheiro à ameaçou de morte; Que o declarante afirma que a vitima apontou a direção tomada pelo suspeito; Que o depoente afirma que diante dos fatos ele o SDPM Katison, saíram em diligencias, próximo ao local do fato, foi possível, localizar o suspeito; Que o depoente afirma que no momento em que o suspeito viu a guarnição, o mesmo tentou empreender fuga, por isso foi efetuado um disparo de munição não letal; Que tal disparo foi efetuado para "cima"; Que o depoente afirma que com tal atitude o suspeito parou e obedeceu a ordem emanada pelos policiais (...)”
(Id.: 143212727).

O policial militar
Katison Miranda Silva
confirmou a versão do colega policial André (Id.: 143212727).

Na audiência de instrução e julgamento, reafirmou que, quando foram atender à ocorrência, a vítima estava lesionada, com o rosto vermelho e escoriações no braço.

Perguntado sobre o celular, afirmou que estava quebrado (Id.: 143212729).

A vítima
Rosileia Lima Franco
, na fase investigativa, contou que conviveu com o denunciado durante 4 (quatro) meses e, na data dos fatos, por volta das 2h00min., estava chegando perto de casa, quando foi surpreendida por Felipe.

Disse que, na oportunidade, Felipe pegou e quebrou seu celular e, em seguida,
“começou a agredi-la com tapas em seu rosto a empurrou e a jogou no chão, onde continuaram as agressões; Que a declarante afirma que sua amiga Joice, presenciou todos os fatos; Que a declarante afirma que Joice conseguiu pegá-la do chão e as duas saíram correndo em direção aos vigia noturnos (...)”
(Id.: 143212727).

Em juízo, assegurou que, quando estava saindo de casa com sua amiga, Felipe chegou, pegou seu celular, jogou ao chão e pisoteou bastante, até quebrar, relatando que, à época, o aparelho valia R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Contou que, na tentativa de pegar o celular, foi agredida por Felipe, mas não se recorda das escoriações. Todavia, lembra que também foi ameaçada (Id.: 143212729).

Felipe da Silva Miranda
, na fase pré-processual, manifestou o direito de permanecer em silêncio (Id.: 143212727).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confessou não ter quebrado o celular de Rosileia, nem mesmo tê-la agredido ou ameaçado, não sabendo o porquê ela teria mentido, pois nada aconteceu.

Inquirido pela magistrada sobre os fatos ocorridos naquele dia, respondeu que estava na casa de um colega e, por volta das 2h00min. estava indo embora, quando a polícia chegou, parou, dando-lhe voz de prisão.

Disse também que pagou um celular novo para a vítima, mesmo não tendo sido ele quem quebrou o aparelho (Id.: 143212729).

Joice Ribeiro dos Santos
, na delegacia, afirmou que é amiga de Rosileia e que, no dia dos fatos, ela a convidou para sair, quando Felipe apareceu
“e começou a agredir a vítima, jogando a mesma no chão e segurou a mesma, onde pegou o celular de Rosi1éia e quebrou; QUE a declarante e Rosiléia saíram correndo, onde pediram ajuda para um guarda ali próximo, onde o mesmo acionou a polícia militar (...)”
(Id.: 143212727).

Essas são as provas colhidas nos autos.

Malgrado a defesa recorrer para absolver o réu dos delitos dos artigos 129, § 9o e artigo 147,
caput
, do Código Penal, em razão da ausência de provas a evidenciar a autoria delitiva, melhor sorte não lhe assiste.

Em que pese o réu, em juízo, ter negado a agressão e a ameaça perpetrada contra Rosileia, infere-se dos depoimentos prestados pela vítima que, certo dia, quando estava saindo de casa com sua amiga, foi surpreendida por Felipe que, na oportunidade, jogou seu celular ao chão e pisoteou até quebra-lo e, ainda, desferiu tapas em seu rosto.

Embora na fase judicial, Rosileia tenha dito não se recordar das lesões sofridas, pois estava muito amedrontada, disse que o réu teria ameaçado-a de morte ao sair da prisão.

Não obstante as alegações do réu, fato é que, apesar de a vítima não se lembrar pontualmente quais foram as agressões, foi realizado exame de corpo de delito, que atestou que Rosileia sofreu escoriações no braço direito, 4o dedo da mão direita e cotovelo esquerdo (Id.: 143212727).

Circunstâncias corroboradas pelos depoimentos dos policiais, que atenderam a ocorrência, e pela amiga da vítima, que presenciou os fatos e as agressões perpetradas contra Rosileia.

Logo, o que se conclui é que o apelante traz aos autos falas desprovidas de qualquer substrato a evidenciar que não cometeu os crimes do artigo 129, § 9o e artigo 147 do Código Penal,
v.g
., é sua confissão dizendo que pagou o prejuízo causado pela quebra do celular, embora não tenha sido culpado.

Nessa esteira, ao contrário do que asseverado pela defesa, o conjunto probatório é harmônico, robusto e conclusivo quanto à materialidade e à autoria do crime de ameaça e de lesão corporal.

Isso porque, é cediço que os crimes ocorridos no âmbito de violência doméstica, valoriza-se como prova a palavra da vítima, assumindo crucial importância em razão da usual inexistência presencial de testemunhas em delitos desta natureza, devendo ser harmônica e possuir verossimilhança junto às demais provas colhidas.

A propósito:

“(...) A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher (HC 461.478/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 12/12/2018)” (STJ, RHC 108.350/RN, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019).

Por fim, em relação ao prequestionamento
do artigo 5o, incisos XLVI e LVII, artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, dos artigos 129 e 147, do Código Penal, e dos artigos 155 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, digo que a sua configuração pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais ou jurisprudenciais citadas, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

De outro lado, o Ministério Público interpõe recurso de apelação, em que pretende a condenação do réu pelo delito do artigo 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal, à justificativa de que existem provas à condenação do réu.

Com efeito, o delito de dano qualificado consiste em “Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia: Se o crime é cometido: I – com violência à pessoa ou grave ameaça”.

Nesse passo, o Superior Tribunal de Justiça há muito fixou entendimento no sentido de que a configuração do delito de dano qualificado exige
“dolo específico de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, ou seja, a vontade do agente deve ser voltada a causar prejuízo patrimonial ao dono da coisa, pois, deve haver o animus nocendi”
(AgRg no REsp 1722060/PE, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 02/8/2018, DJe 13/8/2018).

Ainda assim, segundo o artigo 158 do Código de Processo Penal, quando a infração deixar vestígios será indispensável o exame de corpo delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.

Neste sentido, é o entendimento da 1a Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça:
“O crime do art. 163 do Código Penal, que consiste em destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, é crime material que sempre deixa vestígios, sendo indispensável o exame de corpo de delito para comprovar a materialidade delitiva (HC 274.431/SE, Quinta Turma, Rela. Ministra Laurita Vaz, DJe 1o/7/2014)”
(N.U 0001237-62.2015.8.11.0034, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018).

Em igual sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“O artigo 158 do Código de Processo Penal determina a obrigatoriedade da realização de exame pericial direto ou indireto quando a infração deixar vestígios. Assim, sendo possível, mas não realizada perícia técnica direta que ateste a ocorrência do delito, a absolvição é medida que se impõe, ante a ausência da prova da materialidade” (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.18.043333-6/001, Relator(a): Des.(a) Glauco Fernandes, 2a Câmara Criminal, julgamento em 05/08/2021, publicação da súmula em 13/08/2021).

Portanto, no caso concreto, não houve a realização de perícia na forma do artigo 158 do Código de Processo Penal, nem a apresentação de justificativa adequada para a sua não realização, formalidade que, segundo a jurisprudência dominante é essencial à comprovação da materialidade delitiva.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela Defensoria Pública e, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso oposto pelo Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022